Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMENTA

PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. RÉ ABSOLVIDA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 O Ministério Público apela da sentença que absolveu a ré das penas dos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA, postulando condenação nos termos da denúncia.
2 A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes patrimoniais, normalmente praticados às escondidas. No entanto, neste caso, ao depor perante o Delegado, e depois, em Juízo, a vítima apresentou versões divergentes, ensejando dúvida razoável. Se as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório deixam dúvidas ponderáveis sobre a autoria, a absolvição se impõe diante da presunção da inocência.
3 Apelação não provida.